Tribunal: STF
Processo: HC 200617
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim revelou o habeas corpus: 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP, no processo nº 1500099-45.2020.8.26.0146, determinou a prisão preventiva dos pacientes Gabriel da Silva Pires, Murilo Henrique de Paz e Valtercyr da Silva, ocorridas em 7 de agosto de 2020, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria. Reportando-se a informações obtidas por meio de interceptações telefônicas e relatórios de investigação, assentou revelada a integração a grupo criminoso vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado ao comércio ilícito de entorpecentes. Ressaltou o domínio amplo da organização no território, agindo na coordenação, contabilidade e execução do tráfico, além de aliciar adolescentes para atuar na distribuição de drogas. Realçou intimidação a moradores do local. Salientou ter sido Gabriel da Silva Pires preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, na posse de simulacro de arma de fogo e anotações referentes à mercancia de entorpecentes. Frisou, em relação a Valtecyr da Silva, condenação anterior por tráfico de drogas. Teve como indispensável a custódia à garantia da ordem pública e da instrução processual. 
    Em 27 de agosto de 2020, determinou a prisão preventiva de Stefani Tâmara Rufino Teodoro, efetuada no mesmo dia, considerado o mencionado crime. Referindo-se a interceptações telefônicas, assentou a integração ao grupo, sendo responsável pelo transporte de entorpecentes. Concluiu imprescindível a custódia para assegurar a ordem pública, observada a necessidade de interromper as atividades da organização. 
    Em 3 de fevereiro do 2021, indeferiu pedidos de liberdade provisória, destacando permanecerem os motivos que levaram à prisão preventiva.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 657.110/SP. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-o genérico e lastreado na gravidade abstrata da imputação. Aponta excesso de prazo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a interceptações telefônicas e relatórios de investigação, destacou a integração dos pacientes a grupo criminoso vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado ao tráfico de entorpecentes. Ressaltou o domínio amplo da organização no território, agindo na coordenação, contabilidade e execução do tráfico, além de aliciar adolescentes para atuar na distribuição de drogas. Salientou a intimidação a moradores do local, mediante a utilização de métodos violentos. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e interromper as atividades do grupo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão, proferida em 3 fevereiro de 2021, no que assentado permanecerem as premissas que resultaram na custódia, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator